Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719893-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: BARTOLOMEU RODRIGUES DOS REIS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência na ação de busca e apreensão n.o 0702807-55.2025.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). A matéria devolvida a esta Turma Cível, aparentemente, reside na viabilidade (ou não) de “deferir o lançamento da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice, de modo a garantir o direito creditório do agravante”. Em consulta aos autos originários, constata-se que na decisão de deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo já teria sido determinada a restrição do bem via Renajud (id 233384686). Registro que a restrição teria sido efetivada em 5 de maio de 2025 (id 234615195) e a medida liminar (busca e apreensão do veículo) cumprida em 19 de maio de 2025 (id 236308048). Intimada para se manifestar sobre a manutenção de seu interesse recursal e o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte agravante se manteve inerte (id 72455232). Dessa forma, não conheço do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator